Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708240-75.2022.8.07.0007 RECORRENTES: LUCIANO JOSE FERREIRA, RENATA TAYNARA DOMINGOS DE JESUS RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TABELA PRICE. VALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação de compra e venda do imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, os apelantes requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa para fins de deferir a realização de prova pericial contábil. Alegam abusividade das cláusulas contratuais e a ilegalidade da utilização da tabela Price. Sustentam, por fim, a abusividade da cobrança da comissão de corretagem. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Na espécie, não há se falar em cassação da sentença por ausência de produção de prova pericial, pois a matéria é eminentemente de direito. Assim, o pedido de produção de prova pericial, no caso, não atende aos parâmetros de necessidade e de utilidade do provimento jurisdicional, inapta, portanto, para alterar o resultado do julgamento, motivo pelo qual não há se falar em violação à ampla defesa, ao sistema de persuasão racional e do dever de motivação. 3. Mérito. 3.1. Capitalização de juros. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou a questão ao permitir a incidência da capitalização de juros em periodicidade mensal nos contratos de mútuo, firmados a partir de 31 de março de 2000, com espeque na redação do artigo 5o da Medida Provisória n. 1963-17, verbis: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”. 3.3. A Lei n. 9.514/97 preconiza que as operações de financiamento imobiliário poderão ser garantidas por alienação fiduciária de bem imóvel, não sendo privativas das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI. 3.4. Precedente: “(...) Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico.” (07025039120228070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2023). 4. Tabela Price. 4.1. A principal característica do tipo de amortização utilizado na tabela Price é apresentar o mesmo valor de parcela durante todo o tempo de pagamento, ou seja, a primeira e a última prestação do financiamento terão o mesmo valor. 4.2. No caso, havendo previsão contratual de sua incidência, em mútuo sujeito à expressa capitalização de juros, não há se falar em abusividade de sua cobrança. 5. Comissão de corretagem. 5.1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 983 (RESP repetitivo no 1.599.511), a validade da cobrança de comissão de corretagem é condicionada à prévia informação sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. 5.2. Na hipótese, extrai-se que o contrato entabulado entre as partes trouxe previsão acerca da comissão de corretagem, em linguagem simples, clara, específica e em negrito. 5.3. Precedente: “(...) A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938). A ausência de prova sobre eventual pagamento a esse título compromete a validade da cláusula que transfere ao promitente/comprador essa obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido.” (07065892620188070014, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 22/2/2021). 6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 318.090,70), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, não se aplicando à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC 7. Recurso improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 355, inciso I, do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa. Articula a necessidade do deferimento da perícia contábil no caso em debate; b) artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/33 (Lei de Usura), 5o, inciso III, da Lei 9.514/97 e 489, inciso VI, do CPC, afirmando que a recorrida não integra o Sistema Financeiro Nacional, não podendo se utilizar da tabela PRICE, tampouco da capitalização de juros, devendo restituir ao recorrente todos os valores cobrados a títulos de juros capitalizados e realizar a conversão da tabela PRICE para tabela SAC de amortização. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Entende, ainda, que responsabilidade legal pelo pagamento da comissão de corretagem é de quem contrata os serviços do corretor. Diante disso, a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à tese recursal no sentido de que a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1599511/SP (Tema 938), concluiu que pela “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do cerceamento de defesa e da necessidade da perícia contábil no caso em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 489, inciso VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 4o do Decreto-Lei 22.626/33 (Lei de Usura) e 5o, inciso III, da Lei 9.514/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ No caso sob exame, infere-se que os apelantes/autores concordaram com a capitalização composta de juros quando, de forma livre e consciente, aderiram às cláusulas contratuais convencionadas que, assim, não pode ser considerada prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado. (ID 53751697), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023